Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-81.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-81.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ALCEU RICARDI - CPF: 281.328.580-34 (APELADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO TRANSCURSO DO PRAZO DE SEIS ANOS EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE UM ANO DE SUSPENSÃO ACRESCIDO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU. O apelante sustenta a inexistência de inércia da Fazenda Pública, destacando a efetivação da citação do executado em 04/11/2022 e a posterior prática de atos executivos destinados à satisfação do crédito, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a citação válida do executado interrompeu a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos temporais e materiais para o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 566, 567 e 568, firmou entendimento de que a efetiva citação do executado e a efetiva constrição patrimonial constituem atos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

4.

A citação do executado foi regularmente concretizada em 04/11/2022, configurando marco interruptivo da prescrição e impedindo a manutenção da contagem anteriormente considerada pela sentença.

5.

Após a citação válida, a Fazenda Pública promoveu sucessivas medidas voltadas à satisfação do crédito tributário, incluindo pesquisas patrimoniais, constrições, parcelamento do débito, protesto das Certidões de Dívida Ativa e novas diligências executivas, evidenciando atuação processual contínua.

6.

A configuração da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, acrescido do prazo prescricional de cinco anos, totalizando seis anos.

7.

Entre a citação válida ocorrida em 04/11/2022 e a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em 12/01/2026 decorreu período aproximado de três anos e dois meses, insuficiente para o implemento do prazo legal de seis anos.

8.

Ausentes a inércia da Fazenda Pública e o transcurso integral do prazo legal exigido, mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetiva citação do executado interrompe a prescrição intercorrente na execução fiscal.

2.

A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 exige o transcurso do prazo de um ano de suspensão acrescido do prazo prescricional de cinco anos.

3.

Não se configura a prescrição intercorrente quando, após a citação válida do executado, não transcorre o prazo mínimo de seis anos previsto na sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

4.

A prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito tributário afasta a caracterização de inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278 e 487, II. CTN, art. 174 e parágrafo único. Lei nº 6.830/1980, art. 40 e §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568 dos recursos repetitivos). STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada, nos termos do art. 487, II, do CPC. (Id.

367710405).

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o seu cabimento. No mérito, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que o feito recebeu regular impulsionamento processual desde o ajuizamento da demanda.

Alega que, após o despacho inicial determinando a citação, foram realizadas diversas diligências visando à localização do executado e à satisfação do crédito tributário, destacando a citação por oficial de justiça em 04/11/2022, a efetivação de penhoras em 28 e 29/08/2023, a intimação da constrição em 08/03/2024, a formalização de parcelamento do débito em 13/03/2024, o protesto das Certidões de Dívida Ativa em 09/04/2025 e nova tentativa de constrição patrimonial por meio do sistema RENAJUD em 28/07/2025.

Aduz, ainda, que eventual demora na tramitação do feito decorreu da própria máquina judiciária, especialmente no intervalo compreendido entre a determinação da citação e a efetiva concretização do ato citatório, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a paralisação do processo não pode ser imputada à Fazenda Pública, porquanto as providências necessárias foram tempestivamente requeridas pelo exequente.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando que, após a suspensão prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, transcorreu integralmente o prazo prescricional sem a localização de bens efetivamente penhoráveis ou a prática de atos úteis à satisfação do crédito, sendo insuficientes, para interromper a prescrição, os requerimentos de diligências infrutíferas e as tentativas de constrição sem resultado prático. Defende a correta aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567 e da Súmula n. 314 do STJ, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1006914-81.2017.8.11.0003 reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que, após a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, transcorreu integralmente o prazo prescricional sem a prática de ato efetivamente apto a interromper a prescrição. E, em consequência, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (Id. 367710406), no qual sustenta a inexistência da prescrição intercorrente, argumentando que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que o feito recebeu regular impulsi4namento processual desde o ajuizamento da demanda.

O ponto central da controvérsia cinge-se em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, ou se os atos praticados no curso da execução fiscal — notadamente a citação do executado, as tentativas de constrição patrimonial, o parcelamento do débito, o protesto das Certidões de Dívida Ativa e as demais diligências promovidas pela Fazenda Pública — são aptos a demonstrar a ausência de inércia do exequente e a afastar a consumação da prescrição intercorrente, inclusive diante da alegada incidência da Súmula n. 106 do STJ.

Pois bem.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n. 1.340.553/RS
, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Extrai-se dos autos que a
ação de execução fiscal foi proposta pelo Município Rondonópolis, em 24/09/2017, em face de ALCEU RICARDI, visando à satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e territorial Urbano– IPTU, inscrito em dívida ativa sob os ns. 40904/2017 a 40909/2017, cujo valor atribuído à causa, naquela oportunidade, foi de R$: 8.000,61 (oito mil e reais e sessenta e um centavos).

A r. sentença de primeiro grau reconheceu
de ofício a prescrição intercorrente
,
com base no art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que, após a suspensão do feito na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, transcorreu integralmente o prazo prescricional quinquenal sem a prática de ato efetivamente apto a interrompê-lo. Consignou que as tentativas de constrição patrimonial realizadas no curso do processo mostraram-se infrutíferas ou resultaram em valores irrisórios, incapazes de caracterizar medida útil à satisfação do crédito tributário,

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de inercia o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição. Argumenta ainda que
eventual paralisação do feito decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário e não da Fazenda Pública, devendo, por isso, ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

A insurgência recursal, contudo, merece guarida.

A análise dos autos revela que
a execução foi ajuizada em 2
0
/09/2017
. Após o despacho inaugural que condicionava o prosseguimento do feito ao protesto prévio da CDA — exigência indevida —, o Município interpôs
agravo de instrumento
, que foi provido com determinação de citação da parte executada.

As tentativas de citação por AR tiveram resultado negativo.

Na sequência, o exequente protocolou
diversos requerimentos de suspensão temporária do feito por prazo certo
, a fim de adotar providências administrativas para continuidade da execução. Todos os pedidos foram
expressamente acolhidos
, com determinação judicial de que, durante tais períodos,
não correria o prazo prescricional
.

Posteriormente foi requerida a citação por oficial de Justiça, que foi
efetivada
em 04/11/2022, caracterizando marco interruptivo da prescrição. (Id. 367710357).

Em 28/04/2023 foi determinada a intimação da parte exequente para tomar ciência da diligência positiva do oficial de justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Por meio do petitório de ID 367710359, requereu também a pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema SISBAJUD, em nome do Executado, pedido que não foi analisado pelo Juiz singular.

O resultado foi parcialmente frutífero, com o bloqueio do valor irrisório de R$ 335,89 (trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Diante da busca inexitosa de veículos em nome executada por meio do sistema RENAJUD, o fisco municipal requereu a

penhora do imóvel localizado no endereço: rua Manoel Nascimento De Oliveira, n. 721, quadra 114, lote 6, Cidade Salmen,

em Rondonópolis.

Contudo, antes da análise do pedido, o Juiz Singular determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, em homenagem ao princípio da não surpresa.

Em manifestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a ausência dos requisitos para sua configuração, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública e destaca que a
citação foi efetivamente realizada em 04/11/2022
e, em seguida, afirma que os atos processuais praticados configuram
causas interruptivas da prescrição
, nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN.

Ao final, requereu o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal.

Sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Analisando os autos, denota-se que o exequente, inicialmente, não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF. Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o
artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Nesse interim, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica entende-se que não pode haver a eternização dos atos executórios. Sendo o mesmo entendimento esposado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, sendo que extrai-se do voto, 04 (quatro) premissas principais: [...]

Do julgado, se extrai que a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 567 STJ).

Diante disso, verifica-se que na data de 30/08/2018, houve decisão determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano (id. 14871149), tendo tal prazo se findado em 30/08/2019, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 30/08/2019, e teve como término o dia 30/08/2024.

Nesse passo, o posicionamento da jurisprudência majoritária é que apenas a efetiva constrição do bem ou citação, são aptos a interromper a prescrição: [...]

Quanto ao ponto, destaca-se o enunciado aprovados na I Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal do Conselho Nacional de Justiça, conforme o estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024, vejamos:

Enunciado 11: "A constrição de bens ou valores de quantia irrisória não configura ato idôneo para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, nem movimentação útil para os fins da Resolução CNJ n. 547/2024, por não representar medida concreta de satisfação do crédito executado."

Ressalta-se que, embora tenha ocorrido a constrição de valores via SISBAJUD (ids. 127770264 e 127770264), estes foram irrisórios, razão pela qual não houve a interrupção do prazo prescricional.

Diante das premissas acima, desde a decisão que determinou a suspensão do processo, passaram-se mais de 6 anos, de modo que o exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Não podendo a execução tramitar eternamente sem diligências aptas a saldar o débito.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu, já que as tentativas de constrição restaram infrutíferas (Tema n. 568/STJ).

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo EXTINTA a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 26 da LEF

O que se observa é que a sentença reconheceu o início do prazo da prescrição intercorrente em 30/08/2018, após a suspensão nos termos do art. 40 da LEF em decorrência da primeira tentativa de citação da parte executada e, assim, considerou transcorrido o quinquênio legal até 30/08/2024, concluindo pela inércia da Fazenda Pública.

Esse raciocínio, entretanto,
não se sustenta diante da realidade processual
.

In casu, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 20/09/2017, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização e citação do executado. Após tentativas infrutíferas, a citação foi efetivamente concretizada em
04/11/2022
, conforme certificado nos autos.

Tal circunstância possui relevância jurídica decisiva para o deslinde da controvérsia, uma vez que a citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, impedindo o reconhecimento da perda da pretensão executiva pelo decurso do tempo.

Após a efetivação da citação, verifica-se, ainda, a prática de sucessivos atos voltados à satisfação do crédito tributário, dentre eles a realização de penhoras em agosto de 2023, a intimação da constrição em março de 2024, a celebração de parcelamento do débito em 13/03/2024, o protesto da dívida em abril de 2025 e novas diligências de pesquisa patrimonial por meio do sistema Renajud em julho de 2025.

Nesse contexto, não se identifica período de inércia imputável à Fazenda Pública apto a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao contrário, os autos demonstram a adoção contínua de medidas destinadas à localização do devedor e à satisfação do crédito exequendo.

Ademais destaco que do Tema 566 extrai-se a orientação de que o prazo de um ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional quinquenal têm início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal nesse sentido.

Já os Temas 567 e 568 consolidaram a compreensão de que a efetiva citação do executado ou a efetiva constrição patrimonial constituem atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para tanto, simples requerimentos ou petições desacompanhados de resultado útil.

Assim, considerando que o prazo prescricional foi interrompido com a efetivação da citação em
04/11/2022
, bem como diante da posterior prática de atos executivos relevantes, conclui-se pela inexistência da prescrição intercorrente reconhecida na origem.

Esse marco processual revela-se determinante para a solução da controvérsia.

Isso porque a sentença recorrida foi proferida em 12/01/2026. Logo, entre a citação válida de Alceu Ricardi (04/11/2022) e o reconhecimento da prescrição intercorrente transcorreu período aproximado de apenas três anos e dois meses.

Assim, considerando o referido ato como o último marco processual útil para fins de aferição da prescrição intercorrente, é inequívoco que não houve o transcurso do prazo mínimo exigido pela sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, tal como interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566, 567 e 568.

Com efeito, para a configuração da prescrição intercorrente exige-se o decurso integral do prazo de um ano de suspensão legal acrescido do prazo prescricional de cinco anos, totalizando seis anos. Tal requisito objetivo manifestamente não se encontra preenchido.

Desse modo, ausente o transcurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e evidenciada a prática de atos processuais relevantes ao longo da tramitação da execução, mostra-se prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026